Tribunal: STF
Processo: AI 741427
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR. DETERMINAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 155, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.